Tribunal: TCU
Processo: 022.543/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4108/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso I, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para considerá-la prejudicada ante a avaliação efetuada pela SecexAgroAmbiental no sentido de que as questões suscitadas não noticiam irregularidades stricto sensu , pois têm natureza operacional e, portanto, sua apuração apresenta-se incompatível com o reduzido escopo do processo de representação, cabendo abordar a matéria no processo de fiscalização adequado, como será determinado adiante, de acordo com o parecer da unidade técnica (peças 23/25), e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 022.543/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio (Funai). 1.2. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral integrante do Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à SecexAgroAmbiental que avalie a oportunidade de incluir o garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami no planejamento de suas ações de fiscalização tendo como objeto a Funai; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao representante.